Tribunal: TJSP
Processo: 2163772-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de urgência. Suspensão da cobrança de juros por prazo de 60 dias. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Dificuldades econômicas/financeiras que podem justificar, se devidamente comprovadas, o adiamento, a prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações, sob pena de se

Ementa:
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de urgência. Suspensão da cobrança de juros por prazo de 60 dias. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Dificuldades econômicas/financeiras que podem justificar, se devidamente comprovadas, o adiamento, a prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações, sob pena de se impor, a quem tem o débito, dano irrecuperável. Ausência de qualquer elemento concreto que permita avaliar os efeitos da pandemia na condição financeira do executado e eventual impossibilidade de pagamento decorrente desse cenário. Onerosidade excessiva não comprovada. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo devedor. Requisitos à concessão da tutela não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163772-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
APPARECIDO SANCHEZ, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163772-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45172
Agravo de Instrumento No: 2163772-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: José Apparecido Sanchez
Agravado: Banco Bradesco S/A
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de
urgência. Suspensão da cobrança de juros por prazo
de 60 dias. Tutela antecipada indeferida. Agravo de
instrumento.
Inteligência do art. 300, NCPC.
Pandemia. Caso de força maior. Dificuldades
econômicas/financeiras que podem justificar, se
devidamente
comprovadas,
o
adiamento,
a
prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações,
sob pena de se impor, a quem tem o débito, dano
irrecuperável.
Ausência
de
qualquer
elemento
concreto que permita avaliar os efeitos da pandemia
na condição financeira do executado e eventual
impossibilidade de pagamento decorrente desse
cenário. Onerosidade excessiva não comprovada.
Ausência
de
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito invocado pelo devedor.
Requisitos à concessão da tutela não preenchidos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
José Apparecido Sanchez interpôs agravo de instrumento
contra a decisão de Primeiro grau que indeferiu o pedido de prorrogação do
vencimento de parcela do acordo celebrado com a exequente, por 60 dias [fls.
321/322 dos autos de origem]. O agravante busca a reforma da decisão,
suscitando a teoria da imprevisão e a tese de onerosidade excessiva decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163772-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da pandemia. Aduz a possibilidade de prorrogação do vencimento da última
parcela do acordo firmado.
É o relatório.
Cuidam os autos de execução de título extrajudicial, em que as
partes firmaram acordo para satisfação do débito, prevendo o pagamento de R$
152.000,00, sendo o sinal valor de R$ 52.000,00 e duas parcelas, uma em
29/02/2020 no valor de R$ 50.759,70, e a última em 29/03/2020 no valor de
R$ 50.759,71.
O executado realizou os dois primeiros pagamentos devidos,
porém deixou de efetuar o pagamento da última parcela do acordo. Em seguida,
solicitou a prorrogação do vencimento da última parcela, pelo prazo de 60 dias,
após o término da declaração de estado de calamidade pública, em razão das
dificuldades financeiras decorrentes da pandemia.
O r. juiz de Primeiro grau indeferiu a medida [fls. 321/322
dos autos de origem].
Inconformado, agravou o executado, buscando a reforma da
decisão.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163772-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de urgência,
faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o
'periculum in mora'.
Pois bem.
Não há dúvidas de que a pandemia se constitui em força
maior.
Nesse contexto, as dificuldades econômicas/financeiras
enfrentadas por empresas e pessoas físicas decorrentes das necessárias medidas
de isolamento social podem, se devidamente comprovadas, justificar o
adiamento, a prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações, sob pena de
se impor, a quem tem o débito, dano irrecuperável, além de o próprio credor
ficar alijado de obter o cumprimento da obrigação em sua totalidade.
No caso dos autos, contudo, as alegações apresentadas pelo
devedor simplesmente permaneceram no plano da abstração, sem qualquer
lastro fático que permitisse avaliar os efeitos da pandemia na condição financeira
do executado e eventual impossibilidade de pagamento decorrente desse
cenário.
Embora os efeitos econômicos decorrentes da pandemia
sejam notórios, a alegação de que determinada obrigação contratual tenha se
tornado por demais onerosa, por efeito da pandemia, a justificar a revisão de
cláusulas contratuais, exige comprovação.
Contudo, o devedor não apresentou elementos a comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163772-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alteração de sua situação econômica em razão da pandemia.
E sem esses elementos é impossível observar qualquer
evidência de que o atual contexto tenha imposto à parte situação de onerosidade
excessiva, a justificar a revisão contratual, nos termos do artigo 478, do Código
Civil.
Diante de todos esses elementos, verifica-se de fato que a
pretensão do autor de prorrogação do vencimento da parcela não carrega a
probabilidade do direito alegado ou a relevância de sua fundamentação.
Acerca da probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela
dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 312).
Sob este diapasão, as alegações do devedor são insuficientes
para formar a verossimilhança necessária para a concessão da medida almejada.
Assim, mantém-se integralmente a decisão de Primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica